Tribunal: TJMT
Processo: 0003100-97.2017.8.11.0029
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE- PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA - ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA TRANSCORREU O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 30 DA LEI ANTIDROGAS – PRAZO REDUZIDO NA METADE - APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL QUANDO O CRIMINOSO ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS –RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM DESAJUSTE AO RITO SUMARÍSSIMO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE, À ÉPOCA, RECEBEU A DENÚNCIA FORA DA AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO DA IRRESIGNAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003100-97.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANKLYN PEREIRA VAZ (APELADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021